Tribunal: STM
Processo: 7000057-50.2024.7.07.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ENTORPECENTE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REJEITADA. ATIPICIDADE POR INSIGNIFICÂNCIA. BIS IN IDEM COM PUNIÇÃO ADMINISTRATIVA. NÃO ACOLHIMENTO. NÃO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra sentença que condenou ex-militar à pena de 1 ano de reclusão, com sursis por 2 anos, pela prática do crime de posse de entorpecente em lugar sujeito à administração militar (art. 290, caput, do Código Penal Militar). Segundo os fatos, o apelante foi flagrado por superiores portando 0,72g de maconha no alojamento da guarda. A defesa busca a absolvição alegando nulidade por quebra da cadeia de custódia do material apreendido, atipicidade material pela aplicação do princípio da insignificância e ocorrência de bis in idem, uma vez que o réu já foi excluído das fileiras do Exército pelo mesmo fato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se falhas formais no acondicionamento e demora no envio da droga para perícia caracterizam quebra da cadeia de custódia apta a anular a prova; (ii) estabelecer se a ínfima quantidade de entorpecente apreendida em ambiente militar autoriza a aplicação do princípio da insignificância; (iii) determinar se a condenação criminal de exmilitar já punido administrativamente com a exclusão configura bis in idem. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Falhas formais e pontuais nas etapas da cadeia de custódia constituem meras irregularidades quando outros elementos de prova atestam a idoneidade do material periciado. 4. A ausência de numeração ou lacre específico no termo de apreensão não invalida a perícia se o sistema de fechamento do invólucro mantém a substância inviolável até o recebimento pelos peritos. 5. O lapso temporal razoável entre a apreensão e a remessa para perícia, decorrente do trâmite administrativo para instauração de inquérito, não compromete a prova que não tem indícios de manipulação. 6. O princípio da insignificância mostra-se incompatível com os crimes de entorpecentes no âmbito militar, pois o bem jurídico tutelado abrange a saúde pública e a preservação da hierarquia e da disciplina. 7. O delito do art. 290 do Código Penal Militar classifica-se como crime de perigo abstrato, cuja consumação prescinde de lesão efetiva ou perigo concreto ao bem jurídico. 8. As esferas administrativa e criminal são independentes, de modo que a sanção disciplinar de exclusão do serviço ativo não impede a responsabilização penal nem configura punição dupla pelo mesmo fato. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso não provido. Tese de julgamento: "1. Eventuais irregularidades formais no registro da cadeia de custódia não ensejam nulidade se a integridade da prova for confirmada por outros meios; 2. É inaplicável o princípio da insignificância ao crime de posse de entorpecente em local sujeito à administração militar, independentemente da quantidade apreendida; 3. A punição administrativa de exclusão das Forças Armadas não exclui a tipicidade da conduta nem veda a condenação criminal pelo art. 290 do CPM." Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 290, caput; CPPM, art. 439, "b", "d" e "e"; CPP, art. 28-A, § 14. Jurisprudência relevante citada: STM, AP nº 7000573-23.2023.7.00.0000, Relator: Min. Celso Luiz Nazareth, j. 25.04.2024; STM, AP nº 7000632- 11.2023.7.00.0000, Relator: Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j. 04.04.2024; STM, AP nº 7000717-31.2022.7.00.0000, Relator: Min. Celso Luiz Nazareth, j. 26.10.2023; STM, AP nº 7000278-86.2024.7.02.0002, Relator: Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 18/06/2025; STF, HC nº 94.685, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 11/11/2010; STF, HC nº 138134, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, j. 7/2/2017; STF. AG. REG. nº 0000638-70.2012.4.01.3808, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, j. 3/10/2020; STM, AP nº 7000914- 19.2023.7.01.0001, Relator: Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j. 15/05/2025; STM, AP nº 7000760- 36.2020.7.00.0000, Relator: Min. Carlos Vuyk de Aquino, j. 10/12/2020; STM, AP nº 7000213-14.2022.7.03.0203, Relator: Min. Leonardo Puntel, j. 18/06/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/04/2026 A
09/04/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000057-50.2024.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MIGUEL DEIVISON DE LIMA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 06/04/2026, às 13:30, a 09/04/2026, às 18:00, na sequência 32, disponibilizada no
DE de 10/03/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, PARA MANTER A SENTENÇA
RECORRIDA, QUE CONDENOU O EX-SOLDADO DO EFETIVO VARIÁVEL DO
EXÉRCITO MIGUEL DEIVISON DE LIMA À PENA DE 1 (UM) ANO DE
RECLUSÃO, COMO INCURSO NO CRIME PREVISTO NO ART. 290, "CAPUT",
DO CPM, COM O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA PELO
PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. OSMAR MACHADO FERNANDES.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO

VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000057-50.2024.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: MIGUEL DEIVISON DE LIMA
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE
ENTORPECENTE
EM
LUGAR
SUJEITO
À
ADMINISTRAÇÃO
MILITAR. PRELIMINAR DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA
DE CUSTÓDIA. REJEITADA. ATIPICIDADE POR INSIGNIFICÂNCIA.
BIS
IN
IDEM
COM
PUNIÇÃO
ADMINISTRATIVA.
NÃO
ACOLHIMENTO. NÃO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela Defensoria Pública da União contra sentença que
condenou ex-militar à pena de 1 ano de reclusão, com sursis por 2 anos, pela
prática do crime de posse de entorpecente em lugar sujeito à administração
militar (art. 290, caput, do Código Penal Militar). Segundo os fatos, o apelante
foi flagrado por superiores portando 0,72g de maconha no alojamento da
guarda. A defesa busca a absolvição alegando nulidade por quebra da cadeia de
custódia do material apreendido, atipicidade material pela aplicação do
princípio da insignificância e ocorrência de bis in idem, uma vez que o réu já foi
excluído das fileiras do Exército pelo mesmo fato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se falhas formais no
acondicionamento e demora no envio da droga para perícia caracterizam quebra
da cadeia de custódia apta a anular a prova; (ii) estabelecer se a ínfima
quantidade de entorpecente apreendida em ambiente militar autoriza a aplicação
do princípio da insignificância; (iii) determinar se a condenação criminal de ex-
militar já punido administrativamente com a exclusão configura bis in idem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Falhas formais e pontuais nas etapas da cadeia de custódia constituem meras
irregularidades quando outros elementos de prova atestam a idoneidade do
material periciado.
4. A ausência de numeração ou lacre específico no termo de apreensão não
invalida a perícia se o sistema de fechamento do invólucro mantém a substância
inviolável até o recebimento pelos peritos.
7000057-50.2024.7.07.0007
40001382559 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. O lapso temporal razoável entre a apreensão e a remessa para perícia,
decorrente do trâmite administrativo para instauração de inquérito, não
compromete a prova que não tem indícios de manipulação.
6. O princípio da insignificância mostra-se incompatível com os crimes de
entorpecentes no âmbito militar, pois o bem jurídico tutelado abrange a saúde
pública e a preservação da hierarquia e da disciplina.
7. O delito do art. 290 do Código Penal Militar classifica-se como crime de
perigo abstrato, cuja consumação prescinde de lesão efetiva ou perigo concreto
ao bem jurídico.
8. As esferas administrativa e criminal são independentes, de modo que a
sanção disciplinar de exclusão do serviço ativo não impede a responsabilização
penal nem configura punição dupla pelo mesmo fato.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento: "1. Eventuais irregularidades formais no registro da cadeia
de custódia não ensejam nulidade se a integridade da prova for confirmada por
outros meios; 2. É inaplicável o princípio da insignificância ao crime de posse
de entorpecente em local sujeito à administração militar, independentemente da
quantidade apreendida; 3. A punição administrativa de exclusão das Forças
Armadas não exclui a tipicidade da conduta nem veda a condenação criminal
pelo art. 290 do CPM."
______________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPM, art. 290, caput; CPPM, art. 439, "b", "d"
e "e"; CPP, art. 28-A, § 14.
Jurisprudência relevante citada: STM, AP nº 7000573-23.2023.7.00.0000,
Relator: Min. Celso Luiz Nazareth, j. 25.04.2024; STM, AP nº 7000632-
11.2023.7.00.0000, Relator: Min. Péricles Aurélio Lima de Queiroz, j.
04.04.2024; STM, AP nº 7000717-31.2022.7.00.0000, Relator: Min. Celso Luiz
Nazareth, j. 26.10.2023; STM, AP nº 7000278-86.2024.7.02.0002, Relator:
Min. Carlos Augusto Amaral Oliveira, j. 18/06/2025; STF, HC nº 94.685, Rel.
Min. Ellen Gracie, j. 11/11/2010; STF, HC nº 138134, Relator: Min. Ricardo
Lewandowski, j. 7/2/2017; STF. AG. REG. nº 0000638-70.2012.4.01.3808,
Relator: Min. Ricardo Lewandowski, j. 3/10/2020; STM, AP nº 7000914-
19.2023.7.01.0001, Relator: Min. Cláudio Portugal de Viveiros, j. 15/05/2025;
STM, AP nº 7000760- 36.2020.7.00.0000, Relator: Min. Carlos Vuyk de
Aquino, j. 10/12/2020; STM, AP nº 7000213-14.2022.7.03.0203, Relator: Min.
Leonardo Puntel, j. 18/06/2025.
(ementa gerada de acordo com a Recomendação n.º 154, de 13/8/2024, do
CNJ).
7000057-50.2024.7.07.0007
40001382559 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do Extrato da Ata do julgamento, por
unanimidade, em conhecer do recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública da
União e em negar-lhe provimento para manter a sentença recorrida, que condenou o ex-
Soldado do Efetivo Variável do Exército Miguel Deivison de Lima à pena de 1 (um) ano de
reclusão, como incurso no crime previsto no art. 290 do CPM, com o benefício da suspensão
condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.
Brasília, 09 de abril de 2026.
RESUMO DO JULGAMENTO
O que motivou a ação: o Ministério Público Militar deu início a uma ação penal
contra o réu, pois ele foi flagrado no alojamento da guarda, em Recife/PE, portando 0,72g de
maconha e um cigarro artesanal da mesma substância.
O que o juiz de primeiro grau decidiu: o Conselho Permanente de Justiça
considerou o réu culpado e o condenou a 1 ano de reclusão. No entanto, foi concedido o
benefício de não precisar cumprir a pena imediatamente (suspensão condicional), desde que
ele seguisse certas condições por 2 anos.
O que motivou o recurso: a Defensoria Pública da União não concordou com a
condenação e entrou com recurso de apelação no Superior Tribunal Militar para que o caso
fosse revisado. O objetivo do recurso era provar que houve falhas no cuidado com a prova
(quebra da cadeia de custódia), como a falta de lacre numerado e demora no envio para
perícia; que a quantidade de droga era muito pequena (insignificante); e que, como o militar
já havia sido expulso do Exército pelo mesmo motivo, uma condenação criminal seria uma
dupla punição injusta (bis in idem); portanto, o militar deveria ser absolvido.
Qual foi a principal discussão no Recurso: a discussão central girou em torno de
saber se pequenas falhas administrativas no manuseio da droga apreendida poderiam anular o
processo e se o princípio da insignificância (quando a conduta é considerada irrelevante para
o direito penal) pode ser aplicado em crimes de drogas dentro de quartéis.
O que o Ministro Relator decidiu: o Ministro Relator, Artur Vidigal de Oliveira,
votou para manter a condenação. Ele entendeu que as falhas no manuseio da prova foram
apenas irregularidades administrativas que não mudaram a substância apreendida; que o
princípio da insignificância não se aplica aos militares, pois a posse de drogas fere a
hierarquia e a disciplina, independente da quantidade; que a expulsão do Exército e a
condenação na justiça são punições de naturezas diferentes (administrativa e criminal) e
podem ocorrer ao mesmo tempo.
7000057-50.2024.7.07.0007
40001382559 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Resultado final do recurso: Os demais Ministros do Superior Tribunal Militar
concordaram com o voto do Ministro Relator e mantiveram a condenação do réu à pena de 1
ano de reclusão, com o sursis por 2 anos. Este processo foi julgado em:
Brasília, 09 de abril de 2026.
RELATÓRIO
A Defensoria Pública da União (DPU) interpõe recurso de apelação contra a
sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça da Auditoria da 7ª Circunscrição
Judiciária Militar (CJM), que condenou o ex-Soldado Miguel Deivison de Lima, como
incurso no art. 290, caput (tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito
similar, em lugar sujeito à administração militar), do Código Penal Militar (CPM), à pena de
1 ano de reclusão, reconhecendo o benefício da suspensão condicional da pena pelo prazo de
2 (dois) anos (evento 231, SENT1).
Consta nos autos que o ex-Soldado Miguel Deivison de Lima, junto com o ex-
Soldado Gabriel Rodrigues de Lira, no dia 10/09/2023, foram surpreendidos pelo Cabo
Daniel Lucas de Oliveira Gonçalves e pelo Soldado Lenilson Matheus Cabral da Silva, de
posse de substância ilícita, posteriormente identificada como maconha, com peso de 0,72g
(setenta e dois centigramas), no interior do alojamento da guarda do Edifício 19 de Abril, em
Recife/PE.
A denúncia foi recebida em 11/4/2024 (evento 1, RECDEN1), tendo os
acusados sido devidamente citados em 11/5/2025 (evento 27, CERT1).
Os acusados foram excluídos do serviço ativo a bem da disciplina em
30/11/2023 (evento 26, OFÍCIO_C1).
Na fase de resposta à acusação (evento 35, RESP_ACUSA1), a DPU requereu a
manifestação do Ministério Público Militar (MPM) sobre a possibilidade de propositura de
acordo de não persecução penal (ANPP). O órgão ministerial recusou o oferecimento do
ANPP por entender que a medida é insuficiente para a reprovação e prevenção do crime,
dadas as especificidades do delito militar, o qual atinge gravemente os pilares da hierarquia e
da disciplina.
Em decorrência da recusa ministerial, e seguindo o procedimento previsto no
art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal (CPP), os autos foram remetidos à Câmara de
Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar (CCR/MPM). O órgão revisional, por
sua vez, manteve a recusa, entendendo pela inaplicabilidade do benefício no caso concreto e
ressaltando que a celebração do ANPP não se mostraria suficiente para a prevenção e
reprovação do crime (evento 139, DILIG1).
A sentença foi disponibilizada em 24/6/2025 (evento 231, SENT1), tendo a
defesa do ex-Soldado Miguel Deivison de Lima sido intimada em 4/7/2025 e a defesa do ex-
Soldado Gabriel Rodrigues de Lira em 27/6/25.
7000057-50.2024.7.07.0007
40001382559 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Foram juntadas as certidões de trânsito em julgado para o MPM e para a defesa
do ex-Soldado Gabriel Rodrigues de Lira (evento 248, CERT1 e evento 249, CERT1).
Inconformada com a sentença, a DPU interpôs recurso de apelação,
tempestivamente, buscando a reforma da sentença que condenou o ex-Soldado Miguel
Deivison de Lima, em 11/07/25 (evento 246, APELAÇÃO1).
Em suas razões de apelação, a DPU, aponta grave quebra da cadeia de custódia
e questiona a reprovabilidade da conduta à luz dos princípios da insignificância e da
intervenção mínima do direito penal, bem como alega que o apelante já foi punido com a
exclusão das fileiras do Exército, logo, uma eventual reprimenda estatal caracterizaria uma
nova punição pelo mesmo fato.
O MPM apresentou contrarrazões (evento 266, CONTRAZAP1), manifestando-
se pelo não provimento do recurso, pugnando pela manutenção integral da condenação, em
consonância com o entendimento consolidado desta Corte.
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em parecer da lavra do
Subprocurador-Geral Osmar Machado Fernandes, manifesta-se pelo conhecimento e não
provimento do recurso, visando à manutenção integral da sentença (evento 12, PARECER1).
É o relatório.
VOTO
Estão presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, devendo ser
conhecido.
1. Objeto do recurso
A DPU, requer a absolvição do acusado, sustentando a nulidade probatória por
quebra da cadeia de custódia em relação ao material entorpecente apreendido, o que
acarretaria a ausência de prova idônea de materialidade delitiva e a consequente absolvição
com base no in dubio pro reo (art. 439, "e", do Código de Processo Penal Militar (CPPM)).
Sustenta, ainda, a atipicidade material da conduta, em virtude da ínfima
quantidade da droga apreendida (0,72g de maconha), pugnando pela aplicação do princípio
da insignificância e a absolvição com base no art. 439, "b" ou "d", do CPPM, em observância
ao princípio da intervenção mínima.
Alega também que o apelante foi excluído a bem da disciplina, portanto, já
sofreu reprimenda administrativa pela mesma conduta. Aponta que uma reprimenda estatal
sobre o mesmo fato representaria bis in idem e desproporcionalidade, punindo o ex-militar
duas vezes pelo mesmo fato.
2. Razões de decidir
2.1. Inaplicabilidade da tese de nulidade por quebra da cadeia de custódia
7000057-50.2024.7.07.0007
40001382559 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De acordo com os autos, por volta das 19h30min do dia 10/9/2023, na Guarda
do Edifício 19 de Abril, local sujeito à administração militar do 4º Batalhão de Polícia do
Exército, o apelante foi flagrado com 0,72g (setenta e dois centigramas) de maconha. A
abordagem foi motivada pelo forte odor percebido pelo Cabo Daniel Lucas de Oliveira
Gonçalves e pelo Soldado Lenilson Matheus Cabral da Silva, que encontraram o apelante de
posse da substância ilícita.
A defesa argumenta quebra da cadeia de custódia devido à ausência de um
termo de apreensão detalhado no momento do flagrante, a falta de lacre com numeração no
saco de evidências utilizado para recolher o material e um lapso temporal de 23 dias entre a
apreensão e o envio para a perícia.
Afirma, ainda, que o Segundo-Sargento João Pedro dos Santos Morais, militar
que recolheu a droga, afirmou, em seu depoimento, que o saco de evidências onde o material
foi acondicionado não possuía lacre e nem numeração, o que coloca em dúvida se o material
apreendido no dia do fato foi o mesmo encaminhado para análise em laudo definitivo pela
Polícia Federal.
Tais fatos são apontados pela DPU como fatores determinantes para invalidar o
Laudo de Perícia Criminal Federal.
Importante frisar que a cadeia de custódia é essencial para garantir os direitos
dos agentes, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório, bem como a
legitimidade das provas apresentadas. Esse processo refere-se a todas as etapas pelas quais o
material probatório passa desde sua coleta até sua apresentação ao juiz para análise.
Qualquer interferência durante esse percurso pode comprometer a validade da
prova, porém, nos documentos do caso em questão, não foi adequadamente demonstrado que
isso tenha ocorrido. Ademais, o magistrado deve considerar cuidadosamente possíveis
irregularidades constantes na cadeia de custódia, juntamente com todos os elementos
apresentados durante o processo para determinar se a evidência é confiável.
Inicialmente, reafirmo meu entendimento de que falhas pontuais na cadeia de
custódia, quando não comprometam substancialmente a integridade da prova, devem ser
analisadas de maneira ponderada junto aos demais elementos probatórios, atribuindo-se o
valor que for adequado e proporcional ao caso.
A preservação da cadeia de custódia é, sem dúvida, essencial para assegurar a
integridade, autenticidade e confiabilidade das evidências trazidas ao processo, garantindo
que estas reflitam de maneira fiel os fatos em análise. No entanto, pequenas irregularidades,
quando não afetem a essência ou a confiabilidade da prova, não devem, de imediato,
invalidá-la ou excluir seu valor probatório, devendo, antes, ser objeto de uma análise
cautelosa e contextual.
A jurisprudência do Superior Tribunal Militar é assente no sentido de que a
mera falha formal em uma das etapas da cadeia de custódia não acarreta, automaticamente, a
nulidade da prova, quando existirem outros elementos seguros que atestem a idoneidade do
material periciado, e, sobretudo, quando a defesa não comprova o efetivo prejuízo ou a
manipulação da substância.
7000057-50.2024.7.07.0007
40001382559 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim tem decidido esta Egrégia Corte:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). POSSE DE
ENTORPECENTE. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). QUEBRA DA CADEIA
DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DO TERMO DE APREENSÃO. MERA
IRREGULARIDADE. OUTROS MEIOS FIDEDÍGNOS DE PROVA. COMPROVAÇÃO.
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. INCONVENCIONALIDADE DO
ART. 290 DO CPM. CONVENÇÕES DE NOVA YORK (1964) E DE VIENA (1991).
REJEIÇÃO. INIMPUTABILIDADE. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. NÃO COMPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. As irregularidades constantes da cadeia
de custódia devem ser sopesadas pelo magistrado com todos os elementos produzidos na
instrução, a fim de aferir se a prova é confiável. A inexistência do Termo de Apreensão, por si
só, não configuraria elemento impeditivo para o decreto condenatório, em casos como o
presente, no qual há um conjunto robusto de provas, inclusive, indiciárias, e a confissão do
Acusado que autorizam a formação da convicção do magistrado, quanto à materialidade e à
autoria do crime. Decisão por maioria. 2. Os bens jurídicos resguardados pela norma penal
contida no art. 290 do CPM são a hierarquia e a disciplina militares, posto que o bem jurídico
penal-militar tutelado não se restringe unicamente à saúde do próprio militar, mas sim à tutela
da regularidade das instituições militares. A tipologia da relação jurídica que se instaura no
ambiente castrense é incompatível com o princípio da insignificância penal. 3. A
jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que o art. 290 do CPM foi recepcionado pela
Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. A literalidade das normas dispostas
na Convenção Única sobre Entorpecentes de Nova York, promulgada pelo Decreto nº
54.216/64, bem como na Convenção Contra o Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Substâncias
Psicotrópicas de Viena, promulgada pelo Decreto nº 154/91, não permitem deduzir qualquer
proibição à tipificação da posse ou do uso de substância entorpecente como delito penal,
ainda mais quando tais condutas sejam praticadas em local sujeito à Administração Militar. 4.
Não resta comprovado nos autos que o Apelante era dependente químico, e sim que padecia de
episódios depressivos. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão por maioria. (Superior
Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000573-23.2023.7.00.0000. Relator para o
Acórdão Ministro Celso Luiz Nazareth. Data de Julgamento: 25/04/2024, Data de Publicação:
29/05/2024) (Grifo nosso)
EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). ART. 290 DO CÓDIGO
PENAL MILITAR (CPM). POSSE NÃO AUTORIZADA DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
EM ÁREA MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CADEIA DE
CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE. PEQUENA QUANTIDADE APREENDIDA.
INCONSTITUCIONALIDADE
DOS
CRIMES
DE
PERIGO
ABSTRATO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO.
CRIMINALIZAÇÃO
DO
PORTE
DE
DROGAS.
MEDIDAS
DESENCARCERADORAS DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. INAPLICABILIDADE.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. SÚMULA 14 DO SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR. EMPREGO DO PRECEITO SECUNDÁRIO DE OUTROS TIPOS
PENAIS.
IMPOSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE
DOS
INSTITUTOS
DESPENALIZADORES DA LEI 9.099/1995. SÚMULA 9 DO STM. TESES DEFENSIVAS
REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. I - Autoria e materialidade delitivas confirmadas. Dessa forma, eventual
irregularidade na cadeia de custódia não é capaz de macular o conjunto probatório
produzido no caso. II - Os crimes de perigo abstrato não exigem lesão a um bem jurídico ou a
sua colocação em risco real ou concreto. Destaque-se que a previsão de tais delitos é
constitucional e a criminalização de situações reconhecidamente lesivas aos interesses da
sociedade ostenta extrema relevância no ordenamento jurídico brasileiro. III - O porte e o uso
de drogas em área sob Administração Militar são crimes previstos no art. 290 do CPM, o que
afasta a incidência da Lei 11.343/2006, em face do princípio da especialidade e da exclusiva
proteção aos bens jurídicos tutelados pela norma penal militar. Aplicação da Súmula 14 desta
Corte Marcial. IV - O emprego das penas previstas nos artigos 202 e 291, parágrafo único,
inciso I, ambos do Codex Castrense, igualmente, merece ser afastado. A um, pois o hibridismo
normativo é vedado ao Poder Judiciário, o qual atuaria como verdadeiro legislador. Violar-se-
ia, assim, o princípio constitucional da separação de poderes, uma vez que a política criminal,
7000057-50.2024.7.07.0007
40001382559 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dentro do estabelecido na Carta Magna, é atribuição do Poder Legislativo. A dois, porque a
proporcionalidade é mantida com a condenação em 1 ano de reclusão com o direito ao sursis
penal por 2 anos. Dessa forma, o réu não é levado ao cárcere pelo porte de drogas e a
prevenção geral da norma permanece presente dentro do quartel. V - Por fim, cumpre
asseverar que as disposições da Lei 9.099/1995 não se aplicam no âmbito da Justiça Militar,
nos termos do que prevê o art. 90-A da citada Lei. VI - Recurso conhecido e desprovido.
Sentença condenatória mantida. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Apelação
Criminal nº 7000632-11.2023.7.00.0000. Relator Ministro Péricles Aurélio Lima de Queiroz.
Data de Julgamento: 04/04/2024, Data de Publicação: 11/04/2024) (Grifo nosso)
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 290 DO CPM. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. POSSE DE
DROGAS
DENTRO
DO
QUARTEL.
MÉRITO.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
CONDUTA
TÍPICA.
ACERVO
PROBATÓRIO.
HARMONIA.
BALIZAMENTO PUNITIVO. CADEIA DE CUSTÓDIA. MERA IRREGULARIDADE.
CONDENAÇÃO. APELO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. O ART. 290 DO CPM,
ALÉM DE RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, ESTÁ EM
SINTONIA
COM
AS
CONVENÇÕES
DE
NOVA
IORQUE
E
DE
VIENA
E,
PRINCIPALMENTE, COM OS PRINCÍPIOS BASILARES DAS FORÇAS ARMADAS. 2.
DIANTE DA CONSOLIDADA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR, A
PENALIZAÇÃO DO PORTE E USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE, NAS CONDIÇÕES
PRECONIZADAS PELO ART. 290 DO CPM, ENCONTRA GUARIDA NA CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA. EM QUE PESE A EXISTÊNCIA DA LEI Nº 11.343/2006, O ART. 290 DO
CPM DEVE CONTINUAR SENDO OBSERVADO, POIS É ELE QUE, NESTE ÂMBITO
ESPECIALIZADO,
DEFINE
O
CRIME
DE
TRÁFICO,
POSSE
OU
USO
DE
ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. INAPLICÁVEL A LEI Nº
11.343/2006 NESTE RAMO DO PODER JUDICIÁRIO. 3. A EXISTÊNCIA DE FALHAS NA
CADEIA DE CUSTÓDIA, POR SI SÓ, NÃO IMPLICA EM SUA TOTAL
DESCONSIDERAÇÃO, PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DO
CRIME DO ART. 290 DO CPM. NÃO HOUVE A QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA,
MAS UMA MERA IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETE A PROVA DA
MATERIALIDADE DELITIVA, POSTO QUE DESDE A APREENSÃO DO MATERIAL, ATÉ A
CONFIRMAÇÃO DE QUE SE TRATAVA DE DROGA ILÍCITA, NÃO SE VERIFICOU
QUAISQUER EVIDÊNCIAS DE QUE TENHA HAVIDO INTERFERÊNCIAS INTERNAS OU
EXTERNAS A JUSTIFICAR A DESCONSIDERAÇÃO DA LISURA E LEGITIMIDADE DOS
PROCEDIMENTOS ADOTADOS PELAS AUTORIDADES MILITARES OU TÉCNICAS-
POLICIAIS QUE JUSTIFIQUEM A SUPOSTA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. 4.
CONSTATADA A PERTINÊNCIA DO PLEITO MINISTERIAL, BEM COMO VERIFICADO
NOS AUTOS PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS, DEVE A
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA SER REFORMADA POR ESTA CORTE. APELO PROVIDO.
DECISÃO POR MAIORIA. (Superior Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000717-
31.2022.7.00.0000. Relator Ministro Celso Luiz Nazareth. Data de Julgamento: 26/10/2023,
Data de Publicação: 14/11/2023) (Grifo nosso)
A comprovação da custódia do material apreendido, antes da entrega para a
Polícia Federal para análise, pode ser verificada pelos depoimentos e pela sequência lógica
documental apresentada nos autos.
O Cabo Daniel Lucas de Oliveira Gonçalves, em seu depoimento, afirmou que
estava de serviço como Cabo da Guarda do Edifício 19 de Abril, no dia 10/9/2023, e que por
volta das 19h30min sentiu um cheiro forte e incomum. Ao investigar, com o Soldado Cabral
como testemunha, encontrou o ex-Soldado Gabriel Rodrigues de Lira em pé e o apelante
sentado no alojamento. Eles estavam no período de descanso, mas ainda de serviço. O Cabo
viu que o apelante estava com uma embalagem plástica, provavelmente contendo material
ilícito (maconha). A substância era um volume dividido em dois pedaços, com o apelante
portando a maior parte e um papel de seda. Os militares confessaram que se tratava de
7000057-50.2024.7.07.0007
40001382559 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

maconha, que a droga pertencia a eles, e que era para uso pessoal, entregando-a em seguida.
O Cabo Daniel Lucas de Oliveira Gonçalves apreendeu a droga e acionou o oficial de dia,
que, posteriormente, chamou o comandante da patrulha, Segundo-Sargento João Pedro dos
Santos Morais, para quem a substância foi entregue. O depoente confirmou que os Soldados
recebem instrução sobre a proibição de portar entorpecentes e que tal conduta é considerada
crime militar (evento 43, VIDEO6).
O Segundo-Sargento João Pedro dos Santos Morais confirmou em juízo que foi
chamado para buscar e conduzir dois Soldados envolvidos em suposta posse de droga para
exame de corpo de delito. Recebeu, ainda, uma substância em um saquinho branco e
imediatamente a acondicionou em um saco de evidências. Explicou que o Batalhão mantém
uma maleta preparada com materiais para esse tipo de ocorrência, incluindo esses sacos de
evidência. Sobre o saco de evidências em si, o depoente o descreveu como um saco
transparente que possuía um sistema de fechamento, semelhante a um feixe, e não soube
informar se o item era numerado. Asseverou que após acondicionar a prova, o depoente
entregou o saco de evidências contendo a substância ao oficial de dia do 4º Batalhão de
Polícia do Exército. (evento 133, VIDEO1 )
Diferentemente do que alega a DPU, o Segundo-Sargento João Pedro dos
Santos Morais, em seu depoimento, afirmou que o saco de evidências onde o material foi
recolhido possuía um mecanismo que o fechava, não um lacre, mas um fecho, e afirmou
também que não se recordava se havia numeração no saco, não afirmando a inexistência
desta.
O saco de evidências que foi encaminhado para a Polícia Federal contendo o
material apreendido corresponde ao tipo de saco definido pelo Segundo-Sargento João Pedro
dos Santos Morais. Conforme imagem do laudo pericial (evento 49, INQ1, fls. 17/18), o saco
encaminhado não possui lacre, mas sim um sistema de fechamento que o manteve inviolável
até o recebimento pela Polícia Federal.
Conforme consta no termo de apreensão, foram encontrados com o apelante 1
(um) cigarro artesanal e 1 (uma) substância vegetal, com as seguintes características:
"vegetal, seco, de cor esverdeada, odor forte e prensado" (evento 34, INQ2 - fls. 73/74).
Igualmente o laudo pericial da Polícia Federal aponta como material recebido o mesmo
descrito pelo termo de apreensão.
Aos Peritos, foi apresentado juntamente com o expediente de solicitação dos exames, 1 (um)
envelope de segurança, lacrado, número A0031323773, acondicionando um saco plástico
incolor (Figura 01), que continha um cigarro artesanal, confeccionado em papel na cor
branca, medindo aproximadamente 3,0 cm, exibindo uma de suas extremidades formando um
cone e a outra com resíduo de material vegetal semicarbonizado, além do mesmo material
vegetal, disperso, cadastrado no SISCRIM sob o nº 2658/2023-SETEC/SR/PF/PE (Figura 2)
O saco de evidências utilizado para recolher e armazenar o material apreendido
foi chamado pela Polícia Federal de “envelope lacre”, e foi recebido na Delegacia de
Repressão a Drogas da Polícia Federal, conforme consta na Guia de Trâmite Físico n.
4042286/2023, sendo assim descrito (IPM – Evento 23 – Doc 1 – fl. 12 pdf):
Envelope Lacre nº A0031323773 contendo substância entorpecente apresentada pelo EB –
Exército Brasileiro para Exame Pericial.
7000057-50.2024.7.07.0007
40001382559 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Observo que, em que pese o termo de apreensão não mencionar o número do
saco de evidências onde o material foi inserido, não há fato superveniente que indique que ele
tenha sido violado. A simples falha administrativa de não constar o referido número do saco
de evidências no termo de apreensão não é capaz, por si só, de levar à conclusão de que
houve qualquer violação do material recolhido, que permaneceu sob a custódia da
administração militar até sua remessa à Polícia Federal.
Sobre o lapso temporal de 23 dias para o encaminhamento do material
apreendido para análise, observo que não houve auto de prisão em flagrante, não havendo,
assim, o exame preliminar do material. O ocorrido foi tratado inicialmente na esfera
administrativa e, após as devidas apurações, houve a determinação para instauração de
inquérito policial militar, o que justifica o lapso temporal ocorrido da apreensão do material e
seu encaminhamento para a Polícia Federal.
Cabe salientar que a simples demora no envio do material, sem qualquer indício
que aponte a irregularidade da prova, é insuficiente para caracterizar quebra da cadeia de
custódia.
Portanto, inexiste a alegada quebra da cadeia de custódia com relevância penal
capaz de ensejar a nulidade absoluta e a subsequente absolvição com base no in dubio pro
reo ou na ausência de provas.
2.2. Aplicação do princípio da insignificância
O crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
está previsto no caput do art. 290 do CPM, que assim dispõe:
Tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar
Art. 290. Receber, preparar, produzir, vender, fornecer, ainda que gratuitamente, ter em
depósito, transportar, trazer consigo, ainda que para uso próprio, guardar, ministrar ou
entregar de qualquer forma a consumo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, até cinco anos.
Esse delito é classificado pela doutrina como plurissubsistente e de conteúdo
variado, pois abarca diversas condutas envolvendo substância entorpecente, ou que determine
dependência física ou psíquica, em lugar sujeito à administração militar.
Infere-se, portanto, que o simples fato de o militar, livre e conscientemente,
portar, receber, ministrar ou entregar substância que sabe ser maconha é condição necessária
e suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente de qual seja a intenção do
agente.
A materialidade do delito restou inequivocamente comprovada por meio do
laudo pericial toxicológico acostado aos autos. O laudo pericial (evento 49, INQ1, fls. 19/24)
foi conclusivo no sentido de que a substância vegetal apreendida, com massa de 0,72g
(setenta e dois centigramas), apresentou resultado positivo para a substância THC da espécie
vegetal Cannabis Sativa Linneu (maconha), que se encontra inserida na lista de substâncias
7000057-50.2024.7.07.0007
40001382559 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

psicotrópicas (Lista F1), de uso proscrito no Brasil, capazes de determinar dependência física
e psíquica, de acordo com a Resolução - RDC n.º 039 da Agência Nacional de Vigilância
Sanitária, de 9/7/2012, em conformidade com a Portaria n.º 344/98-SVS/MS, de 12/5/1998,
republicada no Diário Oficial da União (D.O.U) em 1/2/1999.
Quanto à autoria, a testemunha, Cabo Daniel Lucas de Oliveira Gonçalves
(evento 43, VIDEO6), afirmou que a substância entorpecente foi encontrada com o ex-
Soldado do Efetivo Variável do Exército Miguel Deivison de Lima, dentro do alojamento da
guarda, que o apelante admitiu se tratar de maconha, entregando, logo em seguida, a droga à
testemunha.
O testemunho foi corroborado, de forma definitiva, no próprio interrogatório do
apelante (evento 133, VIDEO3), o qual admitiu categoricamente que estava de posse da
droga, que a trouxe dentro de sua bolsa e que tentou fazer uso dentro das dependências do
Edifício 19 de Abril.
Assim, resta incontroversa a autoria delitiva.
Quanto à alegação da insignificância, tendo em vista que a quantidade ínfima de
droga apreendida, qual seja, 0,72g (setenta e dois centigramas) de maconha, vale ressaltar que
o simples fato de o militar, livre e conscientemente, trazer consigo ou guardar substância
entorpecente em área sob administração militar, sabendo se tratar de maconha, já se revela
condição necessária e suficiente para a caracterização do tipo penal, independentemente de
qual seja a intenção do agente.
A constatação de pequena quantidade de substância entorpecente em poder do
acusado, frisa-se, no ambiente castrense - não é prerrogativa capaz de ilidir a tipicidade da
ação delitiva, haja vista a relevante missão de defesa da Pátria e o consequente rigor de
retidão, no qual estão inseridos os membros das Forças Armadas, consoante disposto no art.
142 da Constituição Federal.
A igualdade material ou substancial, que, na lógica Aristotélica, consiste em
tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida de suas distinções,
permite valoração de juízo diferenciada para situações que requerem menor ou maior rigor, a
depender da estrutura social e laboral em que o agente está inserido.
O ambiente da caserna exige mais rigor das regras de convivência, pois nele
impera o extremo acatamento às diretrizes da ética, da moral, da ordem, do respeito, do
civismo, do patriotismo, do profissionalismo, da lealdade, do companheirismo, do espírito de
equipe e de todos os valores de retidão inerentes ao alicerce da hierarquia e da disciplina
militares. Logo, justifica-se a não incidência do princípio da insignificância para o crime
militar de posse de substância entorpecente.
Assim, nota-se não ser adequado considerar o argumento que se ampara na
ínfima quantidade de droga no ambiente castrense, pois esse tem regras de trato social e
normas de conduta díspares em relação ao ambiente civil.
Logo, as teses da aplicação dos princípios da insignificância não têm o condão
de tornar plausível a absolvição do acusado, posto que o desvalor da conduta atinge
gravemente bens jurídicos de relevo para a vida militar.
7000057-50.2024.7.07.0007
40001382559 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destaca-se que o consumo de apenas um cigarro de maconha é capaz de
proporcionar efeito entorpecente que provoca alterações físicas e psíquicas, o que corrobora
ainda mais para o afastamento do princípio da insignificância ao caso ora em análise.
Assinala-se ser firme e remansosa a jurisprudência deste Tribunal no sentido de
não empregar, nos crimes militares ligados ao tráfico, à posse ou ao uso de entorpecente, o
princípio da insignificância, como se pode inferir da seguinte ementa que trago à colação:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. DEFESA. CRIMES CONTRA INCOLUMIDADE PÚBLICA. ART. 290 CPM.
POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. CRIMES
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TEMA 506 STF. PRINCÍPIO DA
INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ALEGAÇÕES DA DEFESA DESPROVIDAS
DE AMPARO LEGAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO
UNÂNIME. Nos delitos de entorpecentes, a pequena quantidade da droga apreendida não
afasta a ilicitude da conduta. A tese fixada pelo STF (tema 506) restringe-se à despenalização
do porte de drogas para consumo pessoal, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006 (Lei de
Drogas), e não alcança, portanto, os tipos penais previstos no Código Penal Militar. É
inaplicável o Princípio da Insignificância no delito previsto no art. 290 do CPM, tendo em
vista sua incompatibilidade com os princípios da hierarquia e da disciplina, tão importantes
e enraizados no âmbito das Organizações Militares. A Corte Militar possui posicionamento
firme quanto à inaplicabilidade da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06), visto que possui
finalidade distinta da legislação militar, que visa proteger as Organizações Militares e
preservar os Princípios basilares da Hierarquia e da Disciplina. Autoria e materialidade
suficientemente demonstradas. Apelação desprovida. Decisão unânime. (Superior Tribunal
Militar. Apelação Criminal nº 7000278-86.2024.7.02.0002. Relator Ministro Carlos Augusto
Amaral Oliveira. Data de Julgamento: 18/06/2025, Data de Publicação: 1/07/2025) (Grifo
nosso.)
Para corroborar essa análise, transcrevem-se trechos do voto da eminente
Ministra Ellen Gracie, nos autos do Habeas Corpus (HC) nº 94.685, julgado pelo Plenário do
Supremo Tribunal Federal (STF), no qual cita artigo do ilustre Juiz Federal da Justiça Militar
da 2ª Auditoria da 2ª Circunscrição Judiciária Militar, Dr. Ricardo Vergueiro Figueiredo (A
pequena quantidade de entorpecente, o princípio da insignificância e o artigo 290 do Código
Penal Militar. In Revista Direito Militar, nº 44. nov-dez. 2003. p. 17-18), que bem retrata a
nocividade dos entorpecentes no interior das instituições militares:
“(...) imagine-se a hipótese de um soldado do Exército que é apanhado ‘trazendo consigo’,
dentro de determinada Unidade Militar, substância entorpecente (ainda que ínfima a sua
quantidade), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Neste caso, a conduta do referido soldado não deve ser enxergada apenas dentro da esfera de
sua individualidade ou, em outro dizer, no âmbito da sua intimidade. Muito pelo contrário,
entendemos que tal conduta atingiu todo o corpo social, abrangendo-se aqui tanto a
coletividade quanto as Instituições Militares.
(...)
Não podemos deixar de considerar que o fato exemplificado narra uma situação fática
ocorrida dentro de uma Unidade Militar, tornando, pois, a conduta do réu de muito maior
potencialidade lesiva, independentemente da quantidade de substância entorpecente que tenha
sido encontrada em seu poder.
(...)
7000057-50.2024.7.07.0007
40001382559 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Será que um graduado, por exemplo, teria confiança em seu superior se soubesse que o
mesmo esteve envolvido com drogas? Será que ao menos tal subordinação não teria sequer um
receio de cumprir as ordens recebidas deste superior, por desconfiar que o mesmo pudesse
estar sob os efeitos de determinada substância entorpecente? Ou, então, será que um capitão
não teria receio de advertir verbalmente o sargento-de-dia, durante um serviço, sabendo que
este último tem no coldre uma pistola 9mm, e também em uma de suas mãos, em plena luz do
dia, um ‘fininho’ aceso de maconha, com outros poucos no bolso de sua gandola para uso
posteriormente? Em um outro exemplo, imagine-se uma Bateria de soldados artilheiros, que
pouco antes da prática de determinado exercício militar de tiro com morteiro 12 mm,
reunissem para fumar cigarros de maconha. Será que os demais colegas de caserna que
também iriam participar de tal exercício, e que não fumaram coisa nenhuma, se soubessem
que tais colegas minutos antes fumaram cigarros de maconha, se sentiriam seguros na
realização e prática de exercício? (...)”. (STF – Habeas Corpus nº 94.685/CE, Rel. Ministra
ELLEN GRACIE, Plenário. Julgado em 11/11/2010. Publicado no DJe de 12/4/2011).
Para além, adverte-se que, para a aplicação do princípio da insignificância a
uma conduta delitiva, é imprescindível a conformação simultânea dos seguintes pressupostos:
mínima ofensividade da conduta; nenhuma periculosidade social da ação; reduzido grau de
reprovabilidade do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada.
Assim, ainda que tivéssemos, no presente caso, a ausência de lesão ao bem
jurídico tutelado, por si só, esse pressuposto não seria suficiente para configurar a
irrelevância penal da conduta em análise e afastar a tipicidade penal.
Sobre a questão, o STF estabeleceu critérios objetivos para que esse princípio
fosse adotado:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. WRIT SUBSTITUTO DE
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO:
ADMISSIBILIDADE.
DESENVOLVIMENTO
CLANDESTINO DE ATIVIDADE DE TELECOMUNICAÇÃO. CRITÉRIOS OBJETIVOS
PARA A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REQUISITOS PRESENTES
NA ESPÉCIE: IRRELEVÂNCIA DA CONDUTA PRATICADA PELO PACIENTE. MATÉRIA
QUE DEVERÁ SER RESOLVIDA NAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. ORDEM
CONCEDIDA. I - Embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a
recurso extraordinário, esta Segunda Turma não opõe óbice ao seu conhecimento. II - A
Suprema Corte passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio
da insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes
vetores: (i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação;
(iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada. III - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência
de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias
administrativas. IV – Ordem concedida. (STF. HC 138134 / BA - BAHIA; Relator: Ministro
Ricardo Lewandowski. Julgado em: 7/2/2017. Publicado em: 28/3/2017); (Grifo nosso.)
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL COM
AGRAVO. CRIME CONTRA MEIO AMBIENTE. PESCA EM LOCAL PROIBIDO. 1 KG DE
PESCADO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Esta Suprema Corte
passou a adotar critérios objetivos de análise para a aplicação do princípio da
insignificância. Com efeito, devem estar presentes, concomitantemente, os seguintes vetores:
(i) mínima ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade da lesão
jurídica provocada. II - Ante a irrelevância da conduta praticada pelo paciente e da ausência
de resultado lesivo, a matéria não deve ser resolvida na esfera penal e sim nas instâncias
7000057-50.2024.7.07.0007
40001382559 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

administrativas. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF. AG. REG. NO
Recurso Extraordinário Com Agravo 0000638-70.2012.4.01.3808; Relator: Ministro Ricardo
Lewandowski. Julgado em: 3/10/2020. Publicado em: 29/10/2020). (Grifo nosso.)
No caso em comento, não se observou a presença de todos os pressupostos
necessários à configuração do postulado da insignificância, pois a conduta foi ofensiva, o
comportamento é altamente reprovável e a lesão jurídica provocada não é inexpressiva.
Igualmente, por esses motivos, afasta-se a tese de atipicidade material do fato,
em face da ínfima quantidade de droga apreendida.
Quanto à alegada ausência de perigo efetivo de lesão à saúde pública nos
chamados crimes de perigo abstrato, cabe apontar que não existe a necessidade de se
materializar dano contra a incolumidade pública se o militar é surpreendido ao portar drogas
ilícitas dentro do aquartelamento.
O tipo penal do art. 290 do CPM admite vários núcleos, sendo certo que o
simples fato de “trazer consigo” substância entorpecente em local sujeito à administração
militar constitui condição necessária e suficiente para caracterizar o crime.
As condutas censuradas pelo referido art. 290 do CPM consistem em delito que
requer proteção jurídica, sendo crime de mera conduta e de perigo abstrato. Assim, basta a
presunção do perigo para a sua reprimenda, não havendo necessidade de se materializar dano
contra a incolumidade pública – a saúde pública.
Portanto, mesmo em se tratando de crime de perigo abstrato, para o qual não há
indicação de resultado naturalístico, os comportamentos descritos no art. 290 do CPM são
penalmente relevantes, pois seu efeito é altamente pernicioso à empregabilidade da tropa, ao
seu moral e, principalmente à saúde e à segurança de todos os integrantes da caserna em
razão do risco advindo do uso de entorpecentes.
É inarredável a conclusão de que o delito apresenta alta reprovabilidade,
consistindo em conduta perigosa e atentatória aos interesses de toda a sociedade.
Certo é que o referido tipo penal, mesmo sendo classificado como de perigo
abstrato, é legítimo e constitucional, haja vista que todos os verbos que definem a tipificação
legal são potencialmente atentatórios ao bem jurídico tutelado, que não é inócuo, pois se trata
da saúde pública.
Nesse ponto, destaca-se que a própria Constituição Federal acolhe crimes de
perigo abstrato, como, por exemplo, o tráfico de drogas, equiparando-o, inclusive, a crime
hediondo. Assim, não há qualquer ilegalidade ou inconstitucionalidade a ser reconhecida.
Para mais, cumpre constar que o art. 290 do CPM foi recepcionado pela
Constituição de 1988 e está em perfeita consonância com as garantias constitucionais
vigentes.
Esse tem sido o entendimento desta Corte:
7000057-50.2024.7.07.0007
40001382559 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. ART. 290 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PRELIMINARES. NÃO
CONHECIMENTO. MÉRITO. NÃO CABIMENTO DAS TESES DEFENSIVAS. DESPROVIDO
DESPROVIMENTO. Realizada revista inopinada nos armários do alojamento de soldados do
27° Batalhão de Infantaria Pára-quedista no Rio de Janeiro-RJ, constatou-se que, dentre os
objetos que estavam no armário do Acusado, havia material que aparentava ser substância
entorpecente, posteriormente comprovada como Cannabis Sativa L. Preliminares de
inconvencionalidade do art. 290 do CPM, de não recepção do art. 290 do CPM pela CF/88 e
de aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não merecem ser conhecidas por confundiremse
com o mérito, em conformidade com as decisões desta Corte Castrense. Autoria e
materialidade incontestes. A posse da droga encontrada é suficiente para atribuir ao Réu a
responsabilidade por ela, especialmente considerando que, embora tenha negado, nos
depoimentos, que a substância entorpecente flagrada dentro do porta carregador lhe
pertencia, admitiu ter conhecimento de que era maconha e que a guardou a pedido de outrem.
O art. 290 do CPM é um dispositivo previsto no ordenamento jurídico pátrio que se encontra
em plena vigência e não viola qualquer norma jurídica, diante do princípio da especialidade
da norma penal castrense em relação à norma penal comum, não padecendo, assim, de
qualquer inconstitucionalidade. As Convenções de Nova Iorque e de Viena não desfrutam de
status constitucional, visto que suas incorporações ao ordenamento jurídico pátrio não se
deram na forma do § 3º do artigo 5º da Constituição Federal. Assim, não têm o poder de
revogar o artigo 290 do CPM. Ademais, a despeito de dispensarem tratamento diferenciado ao
usuário de drogas, beneficiando-o face ao traficante, as referidas Convenções não restringem
a criminalização da posse de drogas pelo usuário, tornando imprescindível a aplicação da lei
penal militar frente ao princípio da especialidade e aos pilares da hierarquia e da disciplina.
A elementar prevista no caput do art. 290 do CPM, “guardar” e “em local sujeito à
administração militar”, demonstra a especialidade do caso, afastando a incidência da Lei nº
11.343/2006. Matéria consolidada no Enunciado nº 14 da Súmula do Superior Tribunal
Militar a respeito da não aplicação do art. 28 da Lei nº 11.343/06. Inaplicabilidade do Tema
506 - Tipicidade do porte de droga para consumo pessoal – e teses fixadas pelo Supremo
Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 635.659/SP à Justiça Militar da União. O
delito previsto no art. 290 do CPM é classificado como crime de perigo abstrato, não sendo
necessária comprovação de um resultado lesivo, bastando, tão somente, que o agente
pratique qualquer uma das figuras nucleares do supracitado tipo penal militar, como no
caso em tela. O delito em questão está capitulado como crime contra a incolumidade e a
saúde públicas. Além disso, com a criminalização da conduta, busca-se proteger a
regularidade, a disciplina, a ordem e a hierarquia das instituições militares, sempre
ofendidas nesses casos. Tese defensiva da ausência de perigo efetivo de lesão em face da
mínima quantidade de droga apreendida, caracterizando o princípio da insignificância, não
encontra amparo. A quantidade da droga apreendida não interfere na materialidade
delitiva. Não procedência da tese defensiva de absolvição por suposta violação do princípio
do bis in idem. As instâncias administrativa e penal são independentes entre si, sendo
perfeitamente possível que o Agente seja sancionado penalmente, mesmo que sua
responsabilidade administrativa reste demonstrada em relação aos fatos objetos de apuração
a que tenha sido submetido. Descabimento da tese defensiva a fim de que a pena possa ser
aplicada abaixo do mínimo legal, em virtude da disposição legal expressa proibindo que, ante
uma circunstância atenuante, seja fixada a pena aquém do mínimo legal. Inteligência do
artigo 73 do Código Penal Militar. Desprovido o apelo defensivo. Decisão unânime. (Superior
Tribunal Militar. Apelação Criminal nº 7000914-19.2023.7.01.0001. Relator Ministro Cláudio
Portugal de Viveiros. Data de Julgamento: 15/05/2025, Data de Publicação: 04/06/2025)
(grifo nosso)
Cabe anotar que o respeito à Constituição Federal se torna inviável sem que o
Estado seja soberano. Significa que, sem soberania, é impossível a consecução de qualquer
modelo de Estado.
7000057-50.2024.7.07.0007
40001382559 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, de modo a se assegurar o respeito ao princípio da soberania (art. 1º,
inciso I, da Constituição Federal), resguardado pelas Forças Armadas, como bem preconiza o
art. 142 da Constituição Federal, a própria ordem constitucional admite o maior rigor da
legislação penal militar em relação à lei penal comum.
Nesse ponto, é necessário reiterar o entendimento acerca do perigo que pode
causar à segurança das organizações militares e de seus integrantes a posse ou o uso de
drogas.
Assim, esse tipo de comportamento não se coaduna com os valores e os
princípios constitucionais basilares das Forças Armadas, sendo inadmissível que militares,
cujo serviço se desenvolve com o manuseio de armamento, estejam sob o efeito de
substâncias ilícitas que interfiram ou lhes retirem a capacidade cognitiva.
Tem-se por certo que o fato de um militar, em atividade, trazer consigo, dentro
da organização militar, substância ilícita, não se coaduna com a eficiência, com os valores e
com os princípios constitucionais basilares das Forças Armadas.
Diante o exposto, estando presentes a autoria e a materialidade delitivas, não há
como abarcar as teses sustentadas pela defesa, sendo impositiva a manutenção da sentença
condenatória nos seus exatos termos.
2.3. Da dupla punição estatal pelo mesmo fato
No que concerne à alegação de que houve punição administrativa disciplinar
sendo que a pena seria desproporcional e configuraria bis in idem, verifica-se que, no caso em
tela, há a ocorrência tanto da tipicidade formal, que é a correspondência entre a ação do
apelante e o estabelecido na norma penal proibitiva, quanto da tipicidade material, entendida
como a efetiva lesão aos bens jurídicos tutelados pelo Código Penal Militar.
Ademais, ainda que a conduta imputada ao apelante possa, ao mesmo tempo,
configurar crime militar e transgressão disciplinar, eis que infringe o Código Penal Militar e o
Regulamento Disciplinar do Exército, previsto no Decreto n.º 4.346/2002, o crime militar,
sem dúvida, representa uma conduta humana mais gravosa, cuja apuração demanda a tutela
do Direito Penal Militar, evidenciando, assim, a distinção entre a conduta disciplinar e a
criminal.
Como é sabido, o crime militar se constitui num fato típico, antijurídico e
culpável definido no Código Penal Militar. Por seu turno, as transgressões disciplinares e suas
respectivas sanções constituem matéria cuja competência é reservada à autoridade militar,
razão pela qual escapam da esfera de apreciação desta Justiça Castrense.
Assim sendo, a punição administrava do apelante, qual seja, o licenciamento do
Exército, não é tema sujeito à análise desta Justiça Especializada. Além disso, não existe na
legislação qualquer previsão autorizativa no sentido de que questão como a dos autos seja
apurada e resolvida apenas na esfera administrativa.
A propósito, este Superior Tribunal Militar já manifestou entendimento pacífico
acerca de tal circunstância em diversas oportunidades, como demonstra o seguinte julgado:
7000057-50.2024.7.07.0007
40001382559 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. TRÁFICO, POSSE OU USO
DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. PRISÃO DISCIPLINAR E EXCLUSÃO A BEM DA
DISCIPLINA. REGULAMENTO DISCIPLINAR DO EXÉRCITO. CARÁTER PUNITIVO.
ESTATUTO DOS MILITARES. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO. INDEPENDÊNCIA
DAS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA E PENAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
UNANIMIDADE. Como cediço, a independência das instâncias penal, administrativa e civil
permite a punição pelo mesmo fato sem a ocorrência de bis in idem. Embora a prática de
crime militar e de transgressão disciplinar infrinjam os preceitos de hierarquia e de disciplina,
o crime militar é uma conduta humana mais grave, devendo ser apurada na esfera do Direito
Penal Militar. O art. 14 do Decreto nº 4.346/2002, que aprova o Regulamento Disciplinar do
Exército, conceitua a transgressão disciplinar como toda ação praticada pelo militar
contrária aos preceitos estatuídos no ordenamento jurídico pátrio ofensiva à ética, aos deveres
e às obrigações militares, mesmo na sua manifestação elementar e simples, ou, ainda, que
afete a honra pessoal, o pundonor militar e o decoro da classe, estabelecendo o seu § 1º que
quando a conduta praticada estiver tipificada em lei como crime ou contravenção penal não
se caracterizará transgressão disciplinar. A despeito da alegação defensiva de que o artigo 42,
§ 2º, do Estatuto dos Militares estabelece uma franca e expressa exceção à regra da
independência de esferas, é inegável que a aplicação da punição disciplinar ao Acusado na
seara administrativa não tem o condão de afastar a conduta delituosa por ele perpetrada e,
por conseguinte, a condenação fixada em primeiro grau pelo Colegiado Julgador. Segundo a
doutrina e a jurisprudência dos Pretórios, a infração bagatelar imprópria é a que nasce
relevante para o Direito penal (porque há desvalor da conduta bem como desvalor do
resultado), mas depois se verifica que a incidência de qualquer pena no caso concreto
apresenta-se totalmente desnecessária (princípio da desnecessidade da pena conjugado com o
princípio da irrelevância penal do fato), circunstâncias que revelam a incompatibilidade do
referido Instituto com a conduta de tráfico, posse e uso de substância entorpecente em local
sujeito à Administração Militar, mormente porque se evidencia a gravidade da prática
delituosa em análise no ambiente castrense, porquanto a norma penal militar prevista no art.
290 do CPM objetiva a manutenção da hierarquia e da disciplina, institutos basilares das
Forças Armadas. Negado provimento ao Apelo defensivo. Decisão por unanimidade.
(Apelação nº 7000760- 36.2020.7.00.0000. Relator Ministro Carlos Vuyk de Aquino. Data de
Julgamento: 10/12/2020, Data de Publicação: 29/12/2020.) (grifo nosso)
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. ART. 290 DO CPM. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE OU
SUBSTÂNCIA DE EFEITO SIMILAR. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO EM CONCRETO.
PGJM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE. INCIDENTE DE
INSANIDADE
MENTAL.
DEFESA.
REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE.
MÉRITO.
INCONSTITUCIONALIDADE DE CRIMES DE PERIGO ABSTRATO. DESCLASSIFICAÇÃO.
LEI 9.099/95 E ARTIGO 28 DA LEI 11.343/2006. ARTIGOS 202 OU 291, PARÁGRAFO
ÚNICO, INCISO I, DO CPM. CRIME IMPOSSÍVEL. INEFICÁCIA ABSOLUTA DO MEIO
EMPREGADO. QUANTIDADE ÍNFIMA DE DROGA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA E
PROPORCIONALIDADE. ATIPICIDADE. AUSENCIA DE DOLO. INIMPUTABILIDADE
POR DEPENDÊNCIA QUÍMICA. DEFEITO DE INCORPORAÇÃO. AUSÊNCIA DE PERIGO
EFETIVO AO BEM JURÍDICO. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
DECISÃO UNÂNIME. Rejeita-se preliminar da pretensão punitiva, na modalidade in
concreto, arguida pela PGJM em parecer, uma vez que entre o recebimento da denúncia e a
data da sentença condenatória não transcorreu o lapso prescricional. Decisão por
unanimidade. Rejeita-se a preliminar de nulidade pelo indeferimento do pedido de instauração
do incidente de insanidade mental, arguida pela DPU, pois não se verifica qualquer vício da
Decisão que indeferiu o pleito, não havendo dúvida a respeito da imputabilidade penal do
Réu, consoante o disposto no art. 156 CPPM. Decisão por unanimidade. As provas constantes
dos autos são suficientes para se constatar o dolo na prática da conduta. O Acusado, no
mínimo, assumiu o risco da realização do crime, ao pedir que terceiros escondessem a
substância entorpecente em suas coisas, consumando o tipo penal inscrito no art. 290, caput,
do CPM. De acordo com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal Militar, para que se
7000057-50.2024.7.07.0007
40001382559 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

possa reconhecer a inimputabilidade do agente, é necessário que tal condição esteja
suficientemente comprovada nos autos. A simples alegação da condição de dependência
química e das condições psiquiátricas não afasta a imputabilidade do Réu por não possuir a
capacidade de autodeterminação, uma vez que no APF ficou clara a incontestabilidade da
consciência de ilicitude do ato pelo Réu. Os autos delineiam conduta típica, antijurídica e
culpável, de acentuada reprovabilidade, não havendo nenhum elemento que possa eximir a
responsabilização penal do Acusado, impossibilitando a aplicação do princípio in dubio pro
reo. A anulação da incorporação pela Administração Militar por conta de defeito de
incorporação anterior não tem o condão, por si só, de provar incapacidade do Réu. Esta
Corte já assentou em sua jurisprudência o entendimento de que os delitos envolvendo
entorpecente, entre os quais se destacam as condutas descritas no artigo 290 do CPM, foram
recepcionados pela Constituição Federal de 1988. O tráfico, a posse ou o uso de substância
entorpecente em ambiente militar, além de absolutamente reprovável, possui grau de
ofensividade e de periculosidade suficientes para caracterizar a potencialidade lesiva,
independentemente do resultado lesivo à saúde das pessoas, fazendo-se necessária a
intervenção do Direito Penal Militar. A conduta do Acusado ofendeu os bens jurídicos
tutelados pela norma penal militar em gradação incompatível com os vetores fixados pela
jurisprudência para balizar a aplicação do princípio da insignificância, o que também afasta
a tese de que a repressão penal é desproporcional à gravidade do crime e que bastaria a
simples exclusão das fileiras do Exército para o sancionamento da conduta reprovável e
para preservação da hierarquia e da disciplina militares. Ademais, conforme remansosa
jurisprudência desta Corte, as esferas penal, civil e administrativa são independentes, de
modo a admitirem punições administrativa e criminal pelo mesmo fato sem que isso se
configure violação ao princípio do non bis in idem. Em relação à alegação do caso se tratar
de crime impossível, ante a ineficácia absoluta do meio empregado, a quantidade de material
apreendido com o Acusado foi consideravelmente maior do que a quantidade encontrada no
HC nº 132.203 do STF, em muito se afastando daquele quantitativo que foi considerado
ínfimo. Em relação à alegação de que, em razão da desproporcionalidade do preceito
secundário do tipo penal do art. 290 do CPM, com base no direito comparado, deveriam ser
aplicadas as penas tipificadas para os delitos dos artigos 202 ou 291 do CPM, deve
prevalecer o entendimento sedimentado desta Corte que, considerando as questões relativas à
proporcionalidade, ao direito comparado, à individualização da pena, à dignidade da pessoa
humana e à crueldade da pena, já assentou em sua jurisprudência o não cabimento dessas
desclassificações. Por todo o exposto e comprovadas autoria e materialidade, não se
observam quaisquer violações dos dispositivos da Carta Maior para fins de
prequestionamento. Recurso ministerial conhecido e desprovido. Decisão unânime. (Apelação
nº 7000213-14.2022.7.03.0203. Relator Ministro Leonardo Puntel. Data de Julgamento:
18/06/2025, Data de Publicação: 27/06/2025.) (grifo nosso)
Assim, no que diz respeito à aplicação do princípio da proporcionalidade, que
estaria fundada sobretudo na hipótese de que a punição administrativa de exclusão das fileiras
do Exército seria suficiente para preservar a hierarquia e a disciplina militares, cumpre
destacar que as esferas administrativa e judicial são independentes.
Dessa forma, estando devidamente comprovadas a autoria e a materialidade
delitivas e não ser o caso de se acolher as teses defensivas, a manutenção da condenação é
medida impositiva.
3. Dispositivo
Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto pela Defensoria
Pública da União e nego-lhe provimento para manter a sentença recorrida, que condenou o
ex-Soldado do Efetivo Variável do Exército Miguel Deivison de Lima à pena de 1 (um) ano
de reclusão, como incurso no crime previsto no art. 290, caput, do CPM, com o benefício da
suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos.
7000057-50.2024.7.07.0007
40001382559 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382559v16 e do código CRC e0eed97a.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 04/05/2026, às 16:38:12
7000057-50.2024.7.07.0007
40001382559 .V16
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR